Tribunal: TJES
Processo: 5000127-60.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-60.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: MARCILIA SENA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso divergir do eminente relator tão somente no que tange ao valor arbitrado e voto pela minoração para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais) com base nos mesmos fundamentos expostos pelo relator, considerando as peculiaridades do caso concreto e os danos ocorridos, bem como situações semelhantes já julgadas por esta magistrada.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000127-60.2020.8.08.0030

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S/A

RECORRIDA: MARCILIA SENA FERREIRA DA SILVA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIACAO AGUIA BRANCA S/A
,

em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária desde a data da sentença.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. sentença, esclarecendo alguns pontos e alegando que o atraso ocorreu em razão de caso fortuito e de forma maior. Ainda, a recorrente sustenta a inexistência de dano moral no caso em questão e pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Verifica-se que no ID 1367966 foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No caso em tela, a recorrida afirma, em síntese, que adquiriu uma passagem rodoviária para o dia 03 de janeiro de 2020, às 18:50 horas, saindo de Linhares/ES em destino à Conceição da Barra/ES, com a chegada prevista para às 20:39 horas. Todavia, parte recorrida relata que houve um atraso de cerca de 04 (quatro) horas na viagem, sem que lhe fosse prestado qualquer informação ou assistência.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa. Nesse sentido, competia à recorrente, demonstrar a inexistência dos fatos narrados na inicial, situação não verificada no caso em tela.

Além do mais, a recorrente não nega em suas razões recursais os fatos alegados, muito pelo contrário, afirma que trata-se de caso fortuito e de força maior em razão das fortes chuvas enfrentadas no estado, entretanto, não comprova nos autos que prestou a devida assistência a recorrida.

Desse modo, entendo que restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviços da recorrente, ao passo que a consumidora teve que suportar atraso de 4 horas, sem o recebimento de quaisquer informações ou assistência por parte da recorrente.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a recorrente deixou de comprovar que atuou de forma diligente na prestação de assistência material à recorrida, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as empresas de transporte, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.